Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-15.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803456-15.2021.8.14.0133

APELANTE: GABRIEL CASTRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. USO DE NOME FALSO PARA ESCONDER CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por falsa identidade está amparada em prova suficiente de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se é válida a consideração da reincidência na dosimetria da pena diante da alegada ausência de comprovação idônea do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por falsa identidade encontra respaldo nos depoimentos judiciais de policiais militares que relataram a apresentação de nome falso pelo réu no momento da abordagem.

4. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiro.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de depoimentos policiais como prova idônea para embasar condenação, quando ausentes indícios de parcialidade.

6. Quanto à agravante da reincidência, é válida a utilização de elementos extraídos do processo de execução penal e do sistema SEEU, que comprovam a existência de condenação transitada em julgado, sem cumprimento integral da pena, sendo inaplicável o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante é suficiente para sustentar condenação por falsa identidade, especialmente quando não há indícios de parcialidade. 2. O crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição de identidade falsa, sendo desnecessário o efetivo prejuízo a terceiro. 3. É válida a consideração da reincidência quando comprovada por documentos constantes dos autos e registros de execução penal, ainda que ausente certidão cartorária formal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 307 e 64, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Castro dos Santos Junior apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do CP (ID 13449860).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e com base no princípio
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, requer reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da reincidência diante da ausência de sua comprovação por meio de documento hábil (ID 13449872).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13449875), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14180630).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto não merece provimento.

Sob tal ângulo, clarifico que inexiste espaço para absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 307 do CP.

Ao contrário dos argumentos da defesa, existem nos autos provas substantivas da autoria e materialidade, consubstanciadas nos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente. No ponto, os agentes afirmaram que o apelante estava sem documento no momento da abordagem, tendo declinado nome falso, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha PM DEIVYD RODRIGUES BACHA declarou, em juízo:

“Que estavam em rondas quando se depararam com o denunciado e quando ele percebeu a guarnição ele se evadiu, de maneira mais enérgica, como se tivesse se escondendo. Afirmou que conseguiram chegar nele e foi feita abordagem, tendo sido encontrado no bolso maconha e óxi. Disse que a abordagem foi fora da casa dele. Declarou que na abordagem ele disse que tinha comprado as drogas em igarapé miri, que estava precisando para o sustento da família.
Afirmou que ele não apresentou documento de identificação, tendo apenas dado um nome e verificaram que não era o nome correto. Declarou que a polícia civil identificou que ele estava evadido.”

A testemunha PM JOSE ALEXANDRE SILVA QUEIROZ afirmou, em juízo:

“Que o bairro Santa Clara é costumeiro para denúncia de venda de entorpecentes. Disse que estavam em rondas, quando o acusado os viu e tentou se evadir. Declarou que ele olhou e tentou correr. Afirmou que na abordagem encontraram uma quantia de drogas.
Disse que ele não tinha documentos, tendo dado um nome.
Afirmou que a droga estava no bolso dele. Declarou que era óxi. Disse que não recorda se tinha outra droga. Declarou que ele disse que teria conseguido em igarapé miri. Afirmou que não entraram na casa dele. Disse que ele informou que a droga era sua para sustentar família.
Afirmou que ele se apresentou a alcunha de caveira e que soube que deu um nome que não era dele.
Disse que o local da prisão é área vermelha”. (ID 13449860 - Pág. 3, grifos nossos)

Ademais, apesar da retratação em juízo, na fase inquisitorial o réu confessou o delito nos seguintes termos:

“QUE, o interrogado informa que já foi preso por tráfico de entorpecente em 2012 no município de Castanhal e que desde de maio de 2021 está foragido do sistema penitenciário da Colônia Agrícola de Santa Izabel do Pará:
QUE no dia de ontem 10/11/2021 por volta das 14h00 for novamente preso por tráfico de Entorpecente oportunidade em que foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil informou que seu nome era JOELSON PEREIRA DA SILVA, FILIAÇÃO JANETE RUTH PEREIRA DA SILVA, NASCIDO EM 04/12/1987, pois sabia que se falasse seu nome verdadeiro GABRIEL CASTRO DOS SANTOS JUNIOR a polícia saberia que estava foragido do Sistema Penitenciário
; QUE, o interrogado informa que estava em via pública quando policiais militares lhe abordaram e encontraram em seu bolso NOVE trouxas de substância aparentando entorpecente conhecido vulgarmente como MACONHA. UMA PORÇÃO DE outra substância aparentando entorpecente conhecido vulgarmente como PEDRA DE OXI e um involucro de substância aparentando entorpecente conhecido como PEDRA DE OXI; QUE o interrogado afirma ser usuário de entorpecente e que comprou a droga na FEIRA DO VER-O-PESO as proximidades do MERCADO DO PEIXE de um homem desconhecido, o qual não sabe informar o nome e nem onde possa ser localizado, QUE, o interrogado pagou a importância de R$ 50,00 no entorpecente. QUE. O interrogado já foi preso duas vezes por tráfico de entorpecente”. (ID 13449688 - Pág. 8, grifos nossos)

Como se vê, restou devidamente demonstrado que o réu, no momento da abordagem por policiais militares, apresentou-se com identidade falsa, fornecendo nome diverso do seu verdadeiro.

Conforme consignado na sentença, “o nome verdadeiro do denunciado, de acordo com o relato das testemunhas policiais, somente foi descoberto após procedimento realizado pela polícia civil, que inclusive identificou que o mesmo se encontrava evadido do sistema carcerário, conforme consta no INFOPEN, desde 24.05.2021” (ID 13449860, pág. 5). Destarte, tal circunstância revela que somente após a atuação investigativa é que foi possível esclarecer a real identidade do acusado. Ademais, ficou suficientemente comprovado que a utilização de nome falso teve como finalidade ocultar a condição de foragido do sistema prisional, o que evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal descrito no art. 307 do Código Penal.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “ o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa"
(
AgRg no HC n. 858.558/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025).

Noutra perspectiva, o apelante requer que seja afastada a agravante da
reincidência
sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença condenatória vinculada ao processo n. 0017833-20.2014.8.14.0015 não foi comprovado por meio hábil, pois ausente nos autos certidão de trânsito em julgado, tampouco documentação que ateste o cumprimento de pena para averiguação do período depurador previsto no art. 64, I, do CP.

Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (STJ,
AgRg no HC n. 754.998/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Na espécie, diante do documento constante em ID 13449688 – Págs. 10/14 em análise conjunta com o Sistema SEEU, verifica que o réu possui condenação com trânsito em julgado em fase de execução [Processo de execução nº 0007117-11.2015.8.14.0015 – vinculado o processo n. 0001783-30.2014.8.14.0015 (com trânsito em julgado em 17/06/2016)], cuja pena ainda não foi cumprida, não decorrendo, portanto, o lapso temporal de 5 anos entre o cumprimento e a extinção da pena, diante de fuga do sistema carcerário.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025